Tribunal: TJBA
Processo: 8005445-91.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005445-91.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VLADIMIR REIS DOS SANTOS Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E § 2º-A, I, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO - INVIABILIDADE. AUTORIA DELITIVA DUVIDOSA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP E NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e absolveu o acusado Vladimir Reis dos Santos da imputação da prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, § 2º-A, I, do CP, e art. 244-B do ECA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, a fim de reformar a sentença absolutória. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime de roubo restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo termo de restituição da motocicleta à vítima. Contudo, a autoria delitiva imputada ao apelado não foi comprovada de forma inequívoca sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que o lapso temporal decorrido entre o assalto e a apreensão do bem foi considerável, o que torna possível que a motocicleta tenha circulado por outras pessoas, repassada, emprestada, trocada ou até mesmo vendida, fragilizando o nexo entre posse e autoria. 4. As provas produzidas em juízo consistiram unicamente nos depoimentos de dois policiais militares que efetuaram a prisão do réu horas após o roubo, em decorrência de um acidente de trânsito. 5. O principal elemento que a acusação busca utilizar para vincular o réu ao crime é o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial. Todavia, tal ato foi formalizado em completo desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP, uma vez que o réu foi apresentado isoladamente à vítima, e não perfilado ao lado de outras pessoas semelhantes 6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.953.602/SP), a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP torna o reconhecimento inválido como prova, não podendo, por si só, fundamentar uma condenação. 7. Diante da manifesta fragilidade probatória e da fundada dúvida sobre a autoria, a manutenção da absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Se as provas orais e documentais mostram-se frágeis acerca da autoria do crime de roubo majorado, a absolvição é medida de rigor, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo” Dispositivos relevantes citados: 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP; art. 244-B da Lei nº 8.069/1990; arts. 155, 226 e 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, J. 11/6/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005445-91.2023.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Vladimir Reis dos Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,